Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000886-02.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento à apelação de Galera Mari e Advogados Associados, majorando os honorários contratuais para R$ 20.000,00, em razão da prestação parcial de serviços advocatícios decorrente de contrato rescindido unilateralmente pelo banco.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ou erro material, notadamente quanto:
(i) à suposta quitação integral dos honorários contratuais;
(ii) à existência de cláusula contratual de remuneração escalonada;
(iii) à aplicação do art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, diante de estipulação contratual;
(iv) à ausência de manifestação sobre os dispositivos legais invocados no recurso.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de modo expresso e suficiente os fundamentos jurídicos essenciais, tendo reconhecido a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios e a sua rescisão unilateral sem prova de quitação específica das etapas efetivamente cumpridas.

4. A tese de pagamento integral dos honorários mediante cláusula de quitação genérica foi refutada com base no art. 320 do CC/2002 e na ausência de comprovação de pagamento proporcional às atividades executadas.

5. A aplicação do art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994 foi devidamente fundamentada, diante da inexistência de cláusula contratual clara sobre honorários devidos na hipótese de rescisão antecipada.

6. Os embargos não evidenciam vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, buscando rediscutir o mérito da decisão sob a roupagem de suposta omissão ou erro material.

7. Inviável o acolhimento de pedido de efeitos infringentes, ante a ausência de erro material ou omissão relevante.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A simples alegação de omissão ou erro material não autoriza a modificação do julgado quando o acórdão embargado já apreciou de forma suficiente e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia.

2. A ausência de prova de quitação específica dos serviços prestados autoriza o arbitramento de honorários proporcionais à atuação efetiva, nos termos do art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000886-02.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. em face de acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso do embargante
e
deu parcial provimento à apelação do embargado GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, majorando a verba honorária arbitrada para R$ 20.000,00, em razão da prestação parcial de serviços advocatícios decorrentes de contrato posteriormente rescindido unilateralmente pela instituição financeira.

Sustenta o embargante a existência de omissões relevantes no julgado, em especial quanto à alegada quitação integral dos honorários contratuais, às cláusulas que preveem remuneração escalonada por fases processuais e à possibilidade de rescisão imotivada do ajuste, sem qualquer obrigação residual.

Defende, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao aplicar o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, sem reconhecer a existência de estipulação contratual válida, e que não se pronunciou sobre os dispositivos legais invocados, requerendo, ao final, a integração do julgado e, subsidiariamente, efeito infringente.

Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material eventualmente contidos no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito sob nova roupagem, tampouco viabilizam efeito infringente fora das hipóteses estritas de cabimento.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou de forma expressa e suficiente os fundamentos determinantes da condenação
do banco embargante ao pagamento de verba honorária proporcional à atuação prestada pelo escritório demandante.

Foi expressamente reconhecida a existência de vínculo contratual e a sua rescisão unilateral sem prova documental de quitação dos serviços efetivamente prestados, configurando hipótese de enriquecimento sem causa.

A tese recursal de que o contrato previa remuneração escalonada por etapas processuais e que todos os valores teriam sido pagos foi devidamente apreciada, sendo rejeitada à luz do conjunto probatório e dos princípios que regem a relação contratual advocatícia.

A existência de cláusula de quitação genérica desacompanhada de comprovação específica de pagamento apto a extinguir o crédito vindicado não foi acolhida, em consonância com a jurisprudência dominante e com o art. 320 do Código Civil.

De igual modo, não se verifica omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, pois a conclusão do acórdão quanto à possibilidade de arbitramento judicial se baseou justamente na inexistência de estipulação contratual específica aplicável ao caso concreto, não havendo, pois, o vício alegado.

Os embargos, nessa linha,
visam reabrir o debate já exaustivamente travado na apelação
, sendo certo que o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios sanáveis pela via aclaratória.

Por fim, quanto à pretensão de efeito infringente, ausentes os pressupostos legais para sua concessão, notadamente diante da inexistência de omissão relevante ou erro material evidente.

Ante ao exposto, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025